Tribunal: TJMT
Processo: 1001622-11.2022.8.11.0078
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001622-11.2022.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GEYSIANE DA SILVA DANTAS - CPF: 046.421.311-83 (APELANTE), LEILAINE PEREIRA MORAES - CPF: 033.988.601-33 (ADVOGADO), EVERSON DA SILVA BERTONCELLO - CPF: 742.995.222-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DAISE BRITO KONDO LOPES - CPF: 968.705.081-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO MARTINS GODOY - CPF: 708.990.371-00 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON MACHADO COSTA - CPF: 684.392.532-49 (TERCEIRO INTERESSADO), A SOCIEDADE E A SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – 1.
ALMEJAD
A
APLICAÇÃO
DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE
–

DEDICAÇÃO
À ATIVIDADE CRIMINOSA
– ELEMENTOS INDICATIVOS NO FEITO
–
2.

PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – CONSEQUÊNCIA DA CONDENAÇÃO – CIRCUNSTÂNCIA A
CARGO DO
JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS

–
3
. RECURSO

DES
PROVIDO.

1.
A aplicação da
minorante
do
art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06
se destina ao tráfico meramente ocasional
. Logo,
subsistindo elementos indicativos de que a apela
nte
o
pratica
de forma habitual, tanto que
houve diligências anteriores, busca e apreensão, capturas de diálogos de captação e repasse e venda de droga
s, não preenche
ela
os requisitos legais para obtenção do benefício.

2.

O pagamento das custas processuais pelo vencido é
decorrência o
do art. 804 do
C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, cuja isenção, se for o caso,
pode ser
avaliad
a
pelo juízo
das
execuç
ões
pena
is
.

3
. Recurso
des
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso
de apelação criminal interposto por
Geysiane
da Silva Dantas

contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1001622-11.2022.8.11.0078
, pelo Juízo da
Vara Única

da Comarca de
Sapezal
/
MT, condenando-
a
pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06),
à
pena de
5
(
cinco
)
anos
de reclusão, em regime inicial
semiaberto
, e
500
(
quinhentos
) dias-multa
,
calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais que se encontram no ID
143840887
, a
apelante
postula
o reconhecimento da causa de diminuição prevista
no art. 33,
§ 4º, da Lei n. 11.343/06, na fração

máxima de 2/3 (dois terços), com a redução da pena imposta
;
bem como
a

concessão da
gratuidade da justiça.

Nas
contrarrazões
que estão
no ID
143840891
, o Ministério Público rechaçou os argumentos defensivos, pugnando pelo desprovimento deste recurso, a fim de que a sentença seja mantida
inalterada
, posicionamento, esse, que foi acompanhado, nesta instância revisora, pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
149983697
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante
no
ID
143840846
, narra os fatos desta forma:

[
...]

No dia 07/06/2022, por volta das 07h30min, na Rua das Rosas, s/n, Bairro do Bosque, nesta cidade e Comarca, a denunciada GEYSIANE DA SILVA DANTAS, consciente e voluntariamente,
guardava 05 (cinco) porções de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente 20 (vinte) gramas para fins de traficância
, sem que para tanto tivesse autorização, agindo, portanto, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Prisão em Flagrante (id. 89084436), Boletim de Ocorrências nº 2022.152763 (id. 89084437), Termo de Compromisso (id. 89085249 – f. 2 e 8), Auto de Apreensão (id. 89085248), Relatório Policial (id. 89085260), termos de declarações e demais elementos de informações coligados nos autos. Consta dos autos que na data dos fatos, os investigadores da Polícia Civil cumpriram um mandado de busca e apreensão domiciliar deferido nos autos de nº 1001019-35.2022.8.11.0078, na residência da denunciada. Na ocasião do cumprimento do mandado, os policiais localizaram na residência da denunciada 05 (cinco) porções de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente vinte gramas, bem como a quantia de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais). Ademais, foi juntado aos autos o resultado de uma busca exploratória do dispositivo móvel apreendido com a acusada, onde consta a ré relatando para duas pessoas que comercializava drogas, bem como negociando acerca do pagamento da taxa cobrada pela organização criminosa (relatório policial – id. 89085260). Por fim, infere-se dos autos que a denunciada GEYSIANE relacionava-se com a facção criminosa conhecida por “Comando Vermelho”, mantendo uma lojinha “boca de fumo”. Portanto, os elementos produzidos no inquérito policial, especialmente a apreensão do material entorpecente, as condições pessoais da acusada e as circunstâncias do caso comprovam a materialidade do crime objeto desta exordial acusatória. Diante do exposto, encontra-se a denunciada GEYSIANE DA SILVA DANTAS, incursa nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, razão pela qual o Ministério Público requer seja procedida a notificação da denunciada para oferta de defesa prévia, adotando-se o rito especial da Lei de Drogas (art. 55 e seguintes), para no final ser julgada e condenada.

[...]

Destacamos.

N
ão há questionamento d
a
apelante acerca da materialidade e autoria delitivas, eis que
o apelante
se
limitou a postular o reconhecimento e a aplicação, em
seu favor, do tráfico privilegiado, previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006
e a
gratuidade da justiça
.

Com efeito, da análise
destes
autos, verifica-se que
o
magistrad
o
deixou de aplicar o
privilégio previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06
, por entender
ausentes os requisitos
,
pois
recentemente a
apelante

foi
condenada
pelo
crime de tráfico
de
entorpecente

nos autos da
Ação Penal n. 1002663-81.2020.8.11.0078,
e
habitualmente exerce
ria
a traficância.

A
apelante
pleiteia
a
aplica
ção do
tráfico privilegiado,
argumentado que

“
é primária, e não se dedica a atividades criminosas e muito menos faz parte de organização criminosa, assim como, não foi encontrado nenhuma balança de precisão ou instrumentos para embalagem da droga foram encontrados em sua residência no momento da sua prisão”
.

O pleito
, todavia,

não
merece acolhimento.

A causa de diminuição pretendida tem sua aplicação vocacionada ao traficante meramente ocasional
, e não habitual,
na medida em que a conduta do primeiro ostenta censurabilidade inferior à do segundo, embora ambas
penalmente típicas.

A
ratio
legis
do §4° do art. 33 da Lei 11.343/06 é justamente diferenciar
o indivíduo que exerce uma espécie de profissão de traficante, fazendo desta atividade seu meio de vida, de forma rotineira e usual, daquele outro que, numa
dada oportunidade, ocasionalmente, tenha
entregado
, vendido, transportado droga, enfim, praticado numa vez um dos verbos nucleares do preceito primário incriminador do tráfico.

Como já assentou o Superior Tribunal de Justiça,
“o legislador, ao editar a Lei n. 11.343/2006, objetivou dar tratamento diferenciado ao traficante ocasional,
ou seja, aquele que não faz do tráfico o seu meio de vida, por merecer menor reprovabilidade e, consequentemente, tratamento mais benéfico do que o atribuído ao traficante habitual”
.
(Ag
ravo
R
e
g
imental
no H
abeas
C
orpus
n. 764.136/SP,
relatado pelo
Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador
c
onvocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8
.
11
.
2022,
DJe
de 29
.
11
.
2022.)

Para tal distinção, calcada na individualização da pena e em postulados de justiça,
e com o escopo de
retribuição proporcional da pena à conduta típica, cabe ao julgador avaliar, pelas provas do
s

autos
, se o tráfico de drogas exercido tem natureza habitual ou ocasional, até porque
o prejuízo à esfera social é amplamente desigual em cada hipótese.

E em relação à apelante, os elementos amealhados denotam que a traficância era realizada com
renitência e de modo cotidiano, razão pela qual não lhe assiste o benefício postulado.

Conquanto
a quantidade de droga apreendida não tenha sido demasiada, e mesmo não
flagrada nenhuma balança de precisão na residência da apelante, verifica-se que a infração criminal foi
elucidada, inicialmente,
a partir de diligências
anteriores que já constatavam
a prática delitiva no local. Foram essas diligências,
aliás,
que motivaram a
prolação
de decisão de busca e apreensão no imóvel, o que
já denota justamente que o tráfico era rotineiro.

Subsistem ainda capturas de
diálogos em aplicativos de celular que evidenciam que a
apelante promovia a venda e distribuição
de forma reiterada
(ID
143840837)
,
pegando
porções de droga com
um indivíduo para posterior venda a preços maiores e de forma fracionada, bem como
diálogos
nos quais
admite a prática delitiva para obtenção de
lucro fácil, para custeio das despesas que possui.

Logo, na espécie, t
em incidência
o
entendimento
do Superior Tribunal de Justiça
, porquanto
“
Como é cediço, o legislador ao instituir o referido benefício legal,
teve como objetivo conferir tratamento diferenciado aos pequenos e eventuais traficantes, não alcançando, assim, aqueles que fazem do tráfico de entorpecentes um meio de vida. Na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum dessa redução, os Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito, podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico (HC 401.121/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/6/2017,
DJe
1/8/2017 e
AgRg
no
REsp
1.390.118/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/5/2017,
DJe
30/5/2017)
”
.
(
H
abeas
C
orpus
n. 437.178/SC,
relatado pelo
Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6
.
6
.
2019,
DJe
de 11
.
6
.
2019.)

Sendo a
ssim, embora não tenha ainda havido o trânsito em julgado de sentença condenatória por tráfico de entorpecentes em outro processo, é cediço que tal condenação não definitiva apenas se complementa com outros elementos já seguramente indicativos da prática do tráfico reiterado
por parte da apelante
, tal como acima ficou demonstrado
.

Se por um lado é controverso que a condenação noutro feito, ainda não definitiva, poderia afastar a aplicação da minorante, por outro lado, é induvidoso que funciona também como elemento de prova que, juntamente com os demais dados deste
s

autos
, desvelam uma dedicação frequente
da apelante
à prática criminosa e, portanto, afasta o preenchimento dos requisitos do benefício.

Sendo a
ssim, mesmo ausente o trânsito em julgado da condenação
anterior, não há dúvida da existência de outros elementos
de convicção
que demonstram a dedicação usual
da apelante
às atividades ilícitas, inviabilizando o pleito recursal de redimensionamento da pena.

Por derradeiro
,
a
apelante pleiteia a isenção do pagamento das custas e despesas processuais, sob
a alegação
de ser hipossuficiente. Entretanto, o pleito
, igualmente,
não merece ser acolhido, porque o pagamento dessa verba, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, independe da situação econômica do agente, porquanto “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”
, não restando discricionariedade ao magistrado.

Como se sabe
inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das custas processuais, mas apenas, quando for o caso, a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, aferição essa que fica a cargo do juízo das execuções penais, após o trânsito em julgado e monitoramento do cumprimento das sanções cominadas.

Por conseguinte
, a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no juízo das execuções penais, que levará em conta a situação econômico-financeira do condenado quando da apreciação do pedido, momento no qual poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

No que alude à temática, este Tribunal de Justiça já referendou que: “
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que à beneficiário da Justiça Gratuita. Eventual pedido de suspensão da execução das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete decidir sobre a matéria”.
(TJMTN.U 0012644-33.2019.8.11.0064, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28.04.2021,
Publicado
no DJE 29.04.2021).

Posto isso,
nego

provimento
ao recurso de apelação aviado por
Geysiane
da Silva Dantas
,
mantendo inalterada a sentença
condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023